Tribunal: TJMT
Processo: 1002388-64.2025.8.11.0044
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002388-64.2025.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MEDEIROS CRIVELLENTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 39.668.670/0001-16 (APELANTE), RODRIGO DIEGO DE CARVALHO - CPF: 898.524.351-91 (ADVOGADO), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO), RODRIGO DIEGO DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 52.796.955/0001-09 (APELANTE), ILMO. SR. REGISTRADOR DO 1o SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE PARANATINGA-MT (APELADO), 1o SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE PARANATINGA-MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE PARANATINGA - CNPJ: 05.896.833/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito administrativo e processual civil. Mandado de segurança. Registro de imóveis. Exigência formulada por oficial registrador. Inadequação da via eleita. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. As impetrantes pretendem registrar dação em pagamento homologada judicialmente no 1o Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga, impugnando exigências formuladas pelo registrador, notadamente a comprovação do recolhimento prévio de ITBI, ITCMD e demais formalidades.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o mandado de segurança constitui meio processual adequado para
impugnar exigências formuladas pelo oficial de registro de imóveis ou se o interessado deve, previamente, utilizar o procedimento administrativo de dúvida registral previsto nos artigos 198 a 204 da Lei no 6.015/1973.

III.
Razões de decidir

3. O procedimento de dúvida registral, previsto expressamente na Lei no 6.015/1973, é via específica e adequada para solucionar divergências entre o interessado e o oficial registrador quanto à legalidade das exigências formuladas.

4. O oficial de registro de imóveis, como
delegatário
de serviço público, encontra-se funcionalmente subordinado ao Juiz Corregedor Permanente, ao qual compete revisar administrativamente os atos do registrador.

5. Em razão dessa subordinação e ausência de poder decisório definitivo, o oficial registrador não pode ser considerado autoridade coatora para fins de mandado de segurança.

6. A existência de procedimento administrativo específico não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV), pois, esgotada essa via, permanece aberto o acesso às vias ordinárias, inclusive por ação judicial própria.

7. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, incompatível com controvérsias que
demandam prévia análise técnico-registral e apreciação administrativa.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais tem reiteradamente reconhecido a inadequação do mandado de segurança para impugnação de exigências cartorárias, quando há previsão legal de procedimento administrativo próprio.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 6.015/1973,
arts
. 198 a 204; Lei no 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
REsp
2.013.504, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 30.04.2024.

TJ-MT, Apelação Cível 1000528-09.2020.8.11.0107, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 13.09.2021.

TJ-MG, Apelação Cível 5012440-55.2022.8.13.0188, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Paranatinga/MT que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Ilmo. Sr. Registrador do 1o Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Paranatinga, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por entender inadequada a via eleita.

Na origem, as impetrantes insurgiram-se contra nota devolutiva que condicionou o registro da dação em pagamento, referente ao imóvel rural “Fazenda Pacunero” (matrícula no 4.319), ao prévio recolhimento dos tributos ITBI e ITCMD, mesmo tratando-se de título homologado judicialmente.

Em suas razões, os apelantes alegam que o mandado de segurança é via adequada para coibir exigências cartorárias ilegais, sustentando que a dúvida registral é procedimento de natureza administrativa, não impeditivo do uso do mandado de segurança, conforme precedentes do STJ e do TJMT.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos

Da inadequação da via eleita

O ponto central da controvérsia consiste em definir se o mandado de segurança constitui via adequada para impugnar exigências formuladas pelo oficial de registro de imóveis ou se a parte interessada deve valer-se do procedimento administrativo de dúvida registral previsto nos artigos 198 a 204 da Lei no 6.015/1973.

Da natureza do procedimento de dúvida registral
- o
procedimento de dúvida registral encontra-se expressamente regulado pela Lei de Registros Públicos e constitui mecanismo específico destinado a dirimir divergências entre o apresentante do título e o oficial registrador quanto à legalidade das exigências formuladas.

Nos termos do artigo 198 da Lei no 6.015/1973, na redação conferida pela Lei no 14.382/2022, havendo discordância ou impossibilidade de cumprimento das exigências, o interessado pode requerer que o título e a declaração de dúvida sejam remetidos ao juízo competente para dirimi-la.

Da subordinação funcional do oficial ao Juiz Corregedor
-
o oficial de registro de imóveis, embora
delegatário
de serviço público, não detém poder decisório final, submetendo-se à fiscalização e ao controle do Juiz Corregedor Permanente da serventia. Como bem leciona Afrânio de Carvalho, "a subordinação funcional do encarregado ao juiz assegura a solução de dúvidas e o exercício da correção" (Registro de Imóveis, Editora Forense, 3a ed., p. 473).

Dessa subordinação funcional infere-se que o oficial não possui poder de decisão definitivo, não podendo, portanto, figurar como autoridade
coatora em ação de mandado de segurança, uma vez que seus atos estão sujeitos à revisão administrativa pelo magistrado que exerce a correição permanente.

Da existência de procedimento administrativo específico

A Lei de Registros Públicos estabelece procedimento administrativo próprio e específico para a solução de divergências entre o interessado e o registrador. Trata-se da suscitação de dúvida registral, que possui rito célere e adequado à natureza da controvérsia.

A existência deste procedimento administrativo específico não configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV), porquanto a decisão proferida em sede de dúvida registral, nos termos do artigo 204 da Lei no 6.015/1973, não impede o uso do processo contencioso competente.

Assim, após o esgotamento da via administrativa, caso persista a discordância, poderá o interessado valer-se das vias ordinárias para discutir judicialmente a questão, inclusive mediante ação declaratória ou anulatória.

O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo nesse sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - ATO NÃO REALIZADO PELO OFICIAL - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FRENTE À NORMA REGISTRAL - IMPETRAÇÃO DE MANDADO SEGURANÇA - VIA INADEQUADA - APLICAÇÃO
DA LEI N. 6.015/73 - MEIO PROCESSUAL CABÍVEL EM CASO DE DISCORDÂNCIA COM A CONDUTA DO CARTÓRIO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 198, da Lei n. 6.015/1973, quando houver exigências feitas por oficiais de Cartório para registro e/ou averbação de documentos, a parte deverá suscitar dúvida ao Juízo competente, que após eventual impugnação do interessado, dirimirá a dúvida, por sentença, da qual cabe apelação. A própria Lei que regula o mandado de segurança (Lei n. 12.016/2009) proíbe a sua impetração quando cabível qualquer procedimento administrativo, inclusive a suscitação de dúvida, consoante visto na
espécie.
”

(STJ -
REsp
: 2013504, Relator.: Ministro
Marco A
urélio
B
ellizze
, Data de Publicação: 30
.
4
.
2024)

A jurisprudência dos Tribunais pátrios
também
tem se posicionado majoritariamente no sentido da inadequação do mandado de segurança para impugnar exigências formuladas por oficial de registro de imóveis quando existe o procedimento administrativo de dúvida registral.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE
NÃO INCIDÊNCIA DO ITCD OU DE DECADÊNCIA DO TRIBUTO REFERENTE AO QUINHÃO QUE RECEBEU A MAIOR - EXIGÊNCIAS - VIA IMPRÓPRIA - SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA - LEI
N.o
6.015/73, ART.
198.
O mandado de segurança não é a via adequada à apreciação da legalidade da exigência feita pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, não se prestando como substitutivo de suscitação de dúvida, que é procedimento específico previsto em
lei.
”

(TJ-MT 10005280920208110107 MT, Relator.: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Rel. A
lexandre
Elias F
ilho
,
publicação
13
.
9
.
2021)

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA QUESTIONAR EXIGÊNCIAS
CARTORÁRIAS.
PROCEDIMENTO PRÓPRIO DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
(...)
O mandado de segurança, por sua natureza constitucional, destina-se à proteção de direito líquido e certo, sendo inadequado para questionar controvérsias resolvíveis por procedimentos administrativos próprios, como a suscitação de dúvida prevista no art. 198 da Lei no 6 .015/73. 4. A disciplina legal exige que, diante de exigências cartorárias, o interessado suscite dúvida ao
oficial de registro, que, em caso de recusa, pode ser apresentada diretamente ao juízo competente.
5.
O procedimento de dúvida, conforme o Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça de Minas Gerais (Provimento Conjunto no 93/2020), é a via adequada para resolver controvérsias
registrárias
, sendo admitida a inversão quando o oficial se recusa a suscitar dúvida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso
desprovido.
Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança não é via processual adequada para questionar exigências cartorárias de registro imobiliário, cabendo ao interessado a utilização do procedimento administrativo de suscitação de dúvida previsto na Lei no 6.015/73 e normas
complementares.
”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50124405520228130188, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada
,

Relator.: Des.
José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Publicação: 21
.2.
2025)

"MANDADO DE SEGURANÇA - EXIGÊNCIA FEITA POR OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS - DECLARAÇÃO DE DÚVIDA - ART. 198 DA LEI DOS REGISTROS PÚBLICOS - MANDADO DE SEGURANÇA - NÃO CABIMENTO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. O mandado de segurança não é o meio adequado para se
discutir exigência feita por Oficial do Registro de Imóveis, como condição para o registro do título, devendo a questão ser dirimida através de declaração de dúvida, conforme previsão contida no artigo 198 da Lei dos Registros Públicos."

No caso dos autos, as impetrantes alegam que o Registrador do 1o Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga exige, como condição para o registro da dação em pagamento homologada judicialmente, o prévio recolhimento de ITBI e ITCMD, além de outras exigências registrais.

Tratando-se de exigências formuladas pelo oficial de registro no exercício de sua função qualificadora, a via adequada para impugnação é o procedimento administrativo de
dúvida registral
, e não o mandado de segurança.

O fato de a parte discordar das exigências formuladas, ainda que as considere ilegais ou abusivas, não autoriza a utilização direta do mandado de segurança, sob pena de se admitir o uso da ação mandamental como sucedâneo recursal do procedimento administrativo legalmente previsto.

A exigência de utilização prévia do procedimento de dúvida registral não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição
, especialmente porque o
procedimento de dúvida é célere e gratuito;
a
decisão proferida em sede de dúvida não faz coisa julgada material (art. 204 da Lei no 6.015/1973);
a
pós a decisão da dúvida, permanece franqueado o acesso às vias ordinárias para discussão da matéria.

Mesmo porque
, pela própria natureza jurídica do mandado de segurança, revela-se inviável sua utilização quando a controvérsia posta demanda a prévia apreciação administrativo-registral. O
remédio
constitucional é reservado à tutela de
direito líquido e certo
, isto é, aquele demonstrável de plano, sem necessidade de dilação probatória ou de exame aprofundado de matéria controvertida.

Nas hipóteses em que a lei prevê, de forma específica, o procedimento de suscitação de dúvida para a solução de divergências entre o apresentante do título e o oficial registrador, evidencia-se que
a própria existência de dúvida jurídica afasta a configuração de direito líquido e cert
o,
tornando inadequado o manejo direto do
mandado de segurança
.

A exigência de submissão prévia da questão ao Juízo Corregedor não constitui formalismo estéril, mas mecanismo legal indispensável à formação do juízo administrativo prévio, cuja ausência inviabiliza a análise jurisdicional pela via estreita do mandado de segurança.

Assim, enquanto não dirimida a dúvida registral pela autoridade competente, inexiste direito líquido e certo capaz de ser protegido pelo remédio heroico, o que reforça a inadequação da via eleita.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025